Tribunal: STF
Processo: ARE 1578252
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará – ISSEC interpõe agravo (eDoc 32) contra a decisão (eDoc 30) que, à anotação de incidência dos enunciados 283 e 284, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 28) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 21):



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. BENEFICIÁRIA DO ISSEC. MEDICAMENTO ADALIMUMABE (HUMIRA). NÃO CONSTANTE NO ROL DO ISSEC. ANÁLISE DOS LIMITES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA PRESTADO PELA ENTIDADE AUTÁRQUICA. PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. AUTARQUIA ESTADUAL. FINALIDADE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. LEI Nº 16.530/2018, ARTS. 2º E 3º. IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS RECURSOS ESPECIAIS 1.850.512/SP E 1.877.883/SP (TEMA 1.076). DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NOS §§ 2º OU 3º, DO ART. 85, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE DE DIMENSIONAR O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. EXCEÇÃO PREVISTA NO ITEM Nº 2, DO TEMA 1.076. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E DESPROVIDAS. 



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts. 97 e 196 da Constituição Federal, bem como da Súmula vinculante n. 10.



    Sustenta que houve afastamento da norma contida no art. 43 da Lei Estadual nº 16.530/2018 ao caso concreto sem se observar, no entanto, a cláusula de reserva de plenário.



    É o relatório. Decido.



    Trata-se, na origem, de ação em que a parte autora pleiteia o fornecimento do medicamento Humira 40 mg, face à recusa administrativa fundada no art. 43 da Lei Estadual nº 16.530/2018, que veda expressamente o fornecimento de medicamentos, salvo em regime de internação.



    Ocorre que, no âmbito da Reclamação nº 83.601/CE - proposta pelo próprio ISSEC e distribuída à minha relatoria -, proferi decisão aos 29.8.2025, nos seguintes termos:



    (...)



    O órgão reclamado afastou a aplicação do preceito com base exclusivamente no direito constitucional à saúde. Essa linha argumentativa representa, contudo, ponderação de princípios constitucionais sem observância da cláusula de reserva de plenário, com consequente esvaziamento normativo da norma contida no art. 43 da Lei Estadual nº 16.530/2018. 



    3. Por todo o exposto, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado, proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará no Processo n. 3011333-47.2023.8.06.0001 e determino que outro julgamento seja proferido em respeito ao art. 97 da Carta da República e ao verbete vinculante n. 10 da Súmula. 



    Tal o contexto, não remanesce objeto ao presente recurso, dada a evidente superveniência da perda de seu objeto, circunstância que autoriza a adoção de decisão de não-conhecimento prevista no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024. 



     



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



     



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.



    Publique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente